Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718584-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Severino Rodrigues de Sousa contra a decisão desta Relatoria que indeferiu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0708162-60.2022.8.07.0014 (autos de no 0714003-73.2025.8.07.0000, ID no 70715191). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a concessão de efeito suspensivo é medida necessária e urgente, pois já se iniciou o cumprimento provisório da sentença, permitindo a expedição do mandado de despejo compulsório. 3. Argumenta que diante dessas circunstâncias, há risco de dano grave, uma vez que se trata do único imóvel do agravante, idoso e analfabeto. Logo, necessita da concessão do efeito suspensivo para que não ocorra o despejo até a análise do mérito da apelação. 4. Pede a antecipação da tutela recursal para que a apelação seja recebida com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Não foi comprovado o recolhimento do preparo, mas o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra decisão proferida por Relator que indeferiu efeito suspensivo à apelação no 0708162-60.2022.8.07.0014. 9. Na hipótese, o recurso cabível seria aquele previsto no CPC, art. 1.021: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” 10. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 11. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 12. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. Precedente: Acórdão no 1955476, 0737917-37.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. 13. A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Relator na análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, §3o, inciso I) obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro, o que torna o agravo de instrumento manifestadamente inadmissível. 14. No ID 71686507 foi juntada a segunda parte dos autos originários. No ID 231609174 - Pág. 1, há a seguinte certidão, de 3 de abril de 2025, há mais de um mês, da Oficiala de Justiça RENATA MOREIRA BICHUETTE, mat. 314070: «Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 29/03/2025 às 12:00, dirigi-me à(ao) QE 42 CONJUNTO P-CASA 01 25 GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71070-165, onde PROCEDI À NOTIFICAÇÃO de SEVERINO RODRIGUES DE SOUSA, 184.254.961-87, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ (devolvendo-me depois), NÃO se declarando CIENTE de seu conteúdo, dizendo que não sairia do imóvel.» 15. Não há dúvidas de que se desafia a decisão judicial, resistindo ao seu cumprimento como se a Justiça estivesse subordinada à vontade do réu. A sentença é de 20 de fevereiro de 2025 e o prazo para desocupação foi de 15 dias. O mandado já foi expedido e deve ser cumprido imediatamente, conforme decidido na origem. Não há efeito suspensivo. As providências para a efetividade da sentença cabem ao MMo Juiz da 1a Vara Cível do Guará. 16. Recomendo que o Oficial de Justiça avalie a segurança da autora, compreendendo sua integridade física e moral. Ela e o locatário compartilham o mesmo lote, onde estão as duas casas. O despejo, a ser executado com força policial, se necessária, poderá gerar agressões injustas. DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 18. Oficie-se ao MMo Juiz da 1a Vara Cível do Guará, com urgência, em especial sobre o disposto nos parágrafos 14 a 16 supra. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça concedida. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro